Tribunal: TJMT
Processo: 0004292-07.2018.8.11.0037
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004292-07.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Quadrilha ou Bando, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), KARINE DA SILVA BUCK - CPF: 035.174.691-90 (APELANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), RAUL LOPES NASCIMENTO - CPF: 042.025.061-11 (APELANTE), ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (ADVOGADO), JOSIMAR DA SILVA (APELANTE), ADERSON FRANCA SOUZA - CPF: 060.495.821-81 (APELANTE), FRANCISCO GERSON CARDOSO DE AMORIM - CPF: 054.091.461-40 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), KARINE DA SILVA BUCK - CPF: 035.174.691-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ADERSON FRANCA SOUZA - CPF: 060.495.821-81 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIMAR DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), RAUL LOPES NASCIMENTO - CPF: 042.025.061-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
OPERAÇÃO INSURGENTES
– CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA –
PRELIMINAR
– NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – NÃO ACOLHIMENTO –

DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DA EXCEPCIONALIDADE DO CASO –
MÉRITO
– PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – DEMONSTRADO QUE O RÉU INTEGRA A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DO COMANDO VERMELHO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em nulidade das interceptações telefônicas se a decisão que autorizou a sua realização está amparada nas diretrizes da Lei 9.296/96, sobretudo quando demonstrados pela autoridade policial os indícios razoáveis da autoria delitiva e a indisponibilidade de outros meios para a obtenção da prova do envolvimento dos agentes com organização criminosa altamente estruturada.

Descabe cogitar em absolvição quando há provas robustas nos autos que demonstram que o acusado integra a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Francisco Gerson Cardoso de Amorim
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de
Primavera do Leste
/MT, no processo n.

0004292-07.2018.8.11.0037 (código 210428), que o condenou pela prática do crime previsto no art.

2o, §§ 2o e 4o, inciso I, da Lei 12.850/2013, impondo-lhe a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado.

Nas razões recursais, a defesa do acusado alega inicialmente a nulidade das interceptações telefônicas realizadas. No mérito, postula pela absolvição por insuficiência probatória (Id. 56647497).

Nas contrarrazões, o Ministério Público refuta a preliminar arguida e, no mérito, pleiteia o desprovimento do recurso (Id. 56647958).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça,
afastou

a preliminar
arguida e, no mérito, opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 61449454).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Francisco Gerson Cardoso de Amorim
como incurso nas sanções do art.

2o, §§ 2o e 4o, inciso I, da Lei 12.850/2013.

Extrai-se da exordial acusatória, em síntese,
in verbis
:

“(...) No período compreendido entre o segundo semestre do ano do 2017 à 27 de julho de 2018, em diversas ocasiões e lugares na comarca de Primavera do Leste/MT e região, o 1° DENUNCIANDO - KARINE DA SILVA BUCK, 2° DENUNCIANDO — RAUL LOPES NASCIMENTO, 3° DENUNCIANDO - JOSIMAR DA SILVA, 4° DENUNCIANDO - ADERSON FRANCA SOUZA, 5° DENUNCIANDO — FRANCISCO GERSON CARDOSO DE AMORIM, e outros acusados totalizando 56 réus (denúncia fatiada nos moldes do artigo 80 do CPP), constituíram e integraram organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, com objetivo de obter vantagem mediante o tráfico ilícito de entorpecentes, roubo, furto e outros crimes. (...)”
– Id. 56642466.

Após a regular instrução do processo, o Juízo de origem julgou procedente a denúncia, condenando o apelante pela prática do crime previsto no art.

2o, §§ 2o e 4o, inciso I, da Lei 12.850/2013, impondo-lhe a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado (Id.

56647467).

Inconformada, a defesa do acusado Francisco manejou o presente recurso.

Inicialmente, suscita em suas razões recursais a
nulidade das interceptações telefônicas
realizadas, ao passo que a decisão que deferiu a aludida medida cautelar não apresentou fundamentação idônea. Aduz que o magistrado utilizou elementos genéricos e abstratos e que não houve individualização das condutas criminosas das pessoas interceptadas.

Apesar dos argumentos delineados, entendo que razão não assiste à defesa.

Importante ressaltar que a referida matéria já foi examinada e afastada, à unanimidade, por esta egrégia Segunda Câmara Criminal, no
habeas corpus
n. 1014172-83.2019.8.11.0000, impetrado em favor de Fábio Aparecido Marques do Nascimento, que responde pelos mesmos fatos delitivos em apreço, entendendo-se, na ocasião, que não houve nulidade quando do deferimento da medida pelo magistrado de origem.

Naquela oportunidade, concluiu-se que é descabida a alegação de nulidade por ausência de fundamentação da decisão que autorizou as interceptações levadas a efeito, posto que o juiz apontou motivos suficientes para a adoção da medida excepcional, dada a complexidade da organização criminosa investigada.

Com o julgamento do referido
writ
, esta colenda Câmara proferiu o acórdão assim ementado,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ‘OPERAÇÃO INSURGENTES’ – ARGUIDAS A NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, A FALTA DE ELEMENTOS CONCRETOS A AMPARAR A REPRESENTAÇÃO PELA MEDIDA EXCEPCIONAL E A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO QUE AUTORIZOU AS ESCUTAS – INOCORRÊNCIA – PROVA PRODUZIDA EM CONFORMIDADE COM OS DITAMES LEGAIS – DECISÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – SUSCITADO O CERCEAMENTO DE DEFESA POR NEGATIVA DE ACESSO AOS ÁUDIOS COLHIDOS – NÃO COMPROVAÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em nulidade das interceptações telefônicas se a decisão que autorizou a sua implantação está em conformidade com as diretrizes da Lei n. 9.296/1996, sobretudo se demonstrados pela autoridade policial os indícios razoáveis da autoria delitiva e a indisponibilidade de outros meios para a obtenção da prova do envolvimento dos agentes com organização criminosa altamente estruturada.

Se a impetração não vem acompanhada de documentação suficiente a demonstrar que à defesa do acusado foi negado acesso ao material probatório colhido durante as interceptações telefônicas, inviável o reconhecimento de nulidade decorrente do cerceamento de defesa.”

Consoante mencionado naquele
decisum
, a denominada “Operação Insurgentes” culminou com a decretação da prisão preventiva de 56 indiciados, supostamente envolvidos na prática dos delitos de tráfico de drogas, furto e roubo majorado, ações criminosas desenvolvidas por membros da facção autointitulada de “Comando Vermelho”.

Consta que os policiais civis receberam informações anônimas acerca do possível envolvimento de inúmeras pessoas com a mencionada organização criminosa e, a partir de investigações de campo e diligências com informantes, conseguiram identificar o prenome e/ou o codinome de 19 suspeitos, dentre eles, alguns reclusos no sistema penitenciário.

Diante de tais informações, redigido o respectivo relatório investigativo, a autoridade policial requisitou ao Juízo
a quo
autorização para a realização de interceptações telefônicas, indicando os números identificados pelas apurações preliminares.

Após a manifestação favorável do Ministério Público, o magistrado singular deferiu o pedido e determinou a interceptação e gravação das comunicações telefônicas dos números alvos, pelo prazo de 15 dias, período em que foram registradas pelo menos 851 chamadas classificadas como relevantes e que nortearam as investigações, culminando com a deflagração da operação.

Saliente-se que os fundamentos elencados pelo Juízo de origem para a implantação das escutas telefônicas estão de acordo com as diretrizes da Lei n. 9.296/1996, principalmente porque os indícios razoáveis da autoria delitiva dos suspeitos e a indisponibilidade de outros meios para a obtenção da prova do envolvimento dos agentes com o “Comando Vermelho” foram demonstrados pela autoridade policial, especialmente diante da complexidade do grupo organizado e do fato de alguns suspeitos estarem reclusos no sistema penitenciário, de onde repassavam ordens aos subordinados.

Dessa forma, verifica-se que as interceptações foram solicitadas pela autoridade policial após a realização de investigações preliminares, em que se buscava confirmar a veracidade das denúncias anônimas até então recebidas, as quais apontavam o apelante e outros indivíduos como integrantes da organização criminosa do “Comando Vermelho”, e o envolvimento em delitos patrimoniais e de tráfico de drogas. Essas diligências se revelaram frutíferas, pois os agentes policiais não apenas constataram a procedência das informações recebidas, como lograram obter os números telefônicos de vários desses indivíduos, recomendando à autoridade policial que representasse pelas aludidas interceptações.

Em casos como o retratado nos autos, que evidenciam a atuação de facção criminosa de notória periculosidade, altamente estruturada e com ramificações por todo o Estado, entendo que é perfeitamente razoável que a medida cautelar em comento seja uma das primeiras diligências investigatórias, pois a alternativa, não raro, seria permitir que organizações desse tipo permanecem incólumes, ao largo da persecução penal, considerando-se o fundado temor que eventuais testemunhas teriam em colocar, “no papel”, seus nomes, sobrenomes e endereços para denunciarem as atividades ilícitas e os integrantes desses grupos.

Convém trazer os argumentos bem delineados em sede de contrarrazões recursais:
“Outrossim, embora o recorrente FRANCISCO não fosse ‘ALVO’ da interceptação, seu nome surgiu no curso da mesma, não havendo dessa forma ilegalidade na interceptação telefônica autorizada por juízo competente e derivada de investigação ampla onde o réu foi identificado, sendo considerada válida a prova”
(Id. 56647955, p. 1).

Destarte, oportuno transcrever o seguinte julgado da Corte Superior acerca da possibilidade de interceptação telefônica na hipótese de ser o único meio para investigação dos fatos criminosos, veja-se:

“(...) No caso concreto, a interceptação telefônica foi autorizada pela autoridade judiciária com observância das exigências previstas na Lei n.o 9.296/1996. A interceptação telefônica é perfeitamente viável sempre que somente por meio dela se puder investigar determinados fatos ou circunstâncias que envolverem os denunciados. Na espécie, justifica-se a interceptação como o ‘único meio viável’ à investigação dos crimes levados ao conhecimento da Polícia Federal, mormente
a) se se levar em consideração que os contatos e as negociações das atividades delituosas supostamente cometidas pela organização criminosa
e, em especial, pela paciente Claudine se davam, em elevado grau, por telefone;
b) pela natureza dos delitos investigados, ou seja, crimes praticados por quadrilha em possível modalidade de organização criminosa, não sendo possível, sem a interceptação telefônica, realizar uma eficaz coleta de provas, suficientes para conhecer e revelar com profundidade as atividades criminosas dos investigados, através dos tradicionais métodos investigativos, sem expor a investigação às ações obstrutivas dos investigados e ao fracasso; c) porque à defesa cabe demonstrar que existiam, de fato, meios investigativos alternativos às autoridades para a elucidação dos fatos à época na qual a medida foi requerida,
sob pena de a utilização da escuta telefônica se tornar absolutamente inviável, já que o órgão responsável pelas investigações apresentou justificativas plausíveis para a excepcional utilização da interceptação telefônica. O prazo de duração da interceptação telefônica pode ser seguidamente prorrogado, quando a complexidade da investigação assim o exigir, desde que em decisão devidamente fundamentada, como in casu, em se considerando a ausência de comprovação da ilicitude das renovações. Ausência de ilegalidade flagrante apta a fazer relevar a impropriedade da via eleita”
(STJ,
HC
148.413/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 21.8.2014) – negritei.

Nesse ponto, impende registrar que a defesa não demonstrou que a investigação, embora envolvesse inúmeros suspeitos meticulosamente organizados, poderia ter sido concluída a partir de outros meios de prova.

Aliás, de acordo com o entendimento firmado pela Corte Superior,
“constitui ônus da defesa, quando alega violação ao disposto no artigo 2o, inciso II, da Lei 9.296/1996, demonstrar que existiam, de fato, meios investigativos alternativos às autoridades para a elucidação dos fatos”
(RHC n. 39.927/SP), o que por certo não ocorreu na hipótese em questão.

Diante desse contexto, deixo de acolher a nulidade arguida, uma vez que a decisão proferida pelo Juízo
a quo,
ora impugnada, foi devida e oportunamente fundamentada.

Em passo seguinte, a defesa pugna pela
absolvição do acusado ante a insuficiência probatória
, sustentando que não ficou comprovado que ele integrava a organização criminosa em comento naquela época e que há apenas uma conversa interceptada que
“não induz qualquer relação com o grupo criminoso”
(Id. 56647497, p. 8).

Sem razão, contudo.

A materialidade do delito em apreço ficou demonstrada nos autos por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

A autoria delitiva, por sua vez, apesar da negativa do apelante, ficou comprovada mediante o contexto fático-probatório carreado ao feito.

O acusado aduziu em Juízo que foi integrante da organização criminosa denominada Comando Vermelho entre o período de 2015 até mais ou menos a metade do ano de 2017, porém saiu da organização. Afirmou que no período citado na denúncia já não fazia parte desse grupo. E quanto às conversas citadas entre ele e Ari, disse que é possível realmente ter ocorrido alguma conversa entre eles porque eram vizinhos e chegou a conversar com ele, porém negou que tenha praticado qualquer crime de roubo ou furto em sua companhia.

Pelo que se dessume do caderno processual, o apelante, que possui alcunha de “Ganso”, é membro da organização criminosa denominada Comando Vermelho. Apurou-se que ele atuava auxiliando o inimputável Ariosvaldo, vulgo “Ari”, nas práticas criminosas, haja vista que permanecia com as armas de fogo e as fornecia ao menor quando este fosse praticar crime de roubo.

Nesse sentido foram os depoimentos prestados pelas testemunhas que acompanharam as investigações, além de ser possível extrair tais informações das interceptações telefônicas realizadas, veja-se os seguintes trechos do diálogo entre o réu e o citado menor, em que tratam do cometimento do crime de roubo e este último diz estar com uma arma de fogo de propriedade do apelante,
in verbis
:

“FRANCISCO X ARIOSVALDO – 8.9.2071 as 19h35min:

Ari: Em, oi qui?

Francisco: Ahm?

Ari: Deixa nóis pegá hoje, amanhã eu entrego a situação procê ué.

Francisco: É, amanhã vou pegar.

Ari: Demoro, demoro.

Francisco: Intão ce é cabuloso, cê nem mando a mensagem lá.

Ari: Ah, eu tô sem bônus irmão, eu tô falando prucê, eu tô (áudio ruim) eu pedi a situação pra ce para rouba ué.

Francisco: Intão, ma ce é flagrantão.

Ari: (risos) ehm, se u ti liga, eu ti liga ai hoje liga eu, lia ai.

Francisco: Falo.

Ari: Falo.”

A testemunha Anamaria Machado Costa, delegada de polícia, prestou declarações detalhadas em Juízo sobre as investigações, descrevendo a atuação de cada um dos acusados e esclarecendo os seguintes pontos em relação ao apelante,
in verbis
:

“(...) o FRANCISCO não tá no alvo da Karine, o Francisco é o Ari, Ariosvaldo, que até eu falei que na época ele era
menor (...) porque ele é do comando vermelho e ele auxiliava o Ari, apesar do Ari ser esse menor no época, porque o Ari que tem mais o poder de decisão, mas o ‘Ganso’ não deixava de auxiliar e era nas questões de roubo, porque o Ari é no 157 (...) o ‘Ganso’ é o Francisco (...) não tem função de liderança, é só integrante normal (...)
Promotora: DOS DENUNCIADOS HOJE, QUEM TERIA LIDERANÇA É O JOSIMAR?
Testemunha: É, sem ser na época da interceptação, depois, porque ele deu continuidade nos crimes e ele continuou no CV;
Promotora: O FRANCISCO então seria membro e qual seria a função dele a senhora disse?
Testemunha: Então, para o Comando ele é roubo (...) Ganso (...)
Promotora: E esses roubos era ele, ele obedecia ordem de alguém no local ou ele que decidia?
Testemunho: Do menor do Ari (...)
Promotora: (...) tinha essa participação de menores?
Testemunha: Tinha (...) tinha o Maylon menor que também ele era esposo de um alvo que é a Tatiana (...) aqui em Primavera principalmente, tem vários membros menores (...)
Promotora: (...) tinha a utilização de armas no comando?
Testemunha: Sim porque parte também desse dinheiro que eles conseguissem com o crime é para armamento, é pra compra de armamento (...) o ‘Ganso’ ele ficava com a arma pra justamente entregar para o Ari nos momentos de roubo, porque o comando determina que uma pessoa fique com a arma na residência, porque quando eles determinam, planejam o roubo, vai e pega a arma daquela determinada pessoa do comando e utiliza (...)
Promotora: (...) a respeito da movimentação financeira, como que era, tinha a questão da ‘camisa’ da ‘caixinha’, como que era a questão do dinheiro?

Testemunha: Tem, eles recolhem, que dá pro disciplina e o disciplina, por sua vez, vai passando pra hierarquia maior, mas eles tem que pagar, tanto que pra traficar tem um valor como também com relação a ‘camisa’, pra ser membro do comando.
Promotora: Então todo membro paga uma mensalidade?

Testemunha: Paga mensalmente, na época R$ 100,00 (...)”.

Igualmente nesse sentido foram os relatos da testemunha Naira Elis Baldissera, do Núcleo de Int
eligência, que asseverou categoricamente que foi possível constatar que o recorrente é membro do grupo criminoso em comento e que auxiliava o inimputável de alcunha Ari:

“(...)
Promotora: FRANCISCO (...).
Testemunha: ele não tá dentro do alvo da Karine, exceção é ele desses alvos de hoje, porque ele aparece no alvo Ariosvaldo que é o Ari, vulgo Ari, onde ele aparece, ele aparece em alguns áudios onde ficou caracterizado QUE ELE EMPRESTAVA A ARMA QUE ELES CHAMAM DE ‘SITUAÇAO’ PORQUE O ARI PRECISAVA FAZER ROUBOS PRA LEVANTAR DINHEIRO (...) membro, membro eles se chamam de irmão, eles tem as características,
e as investigações que a gente tem fora

(...) nós já temos informações claras e concisas que ELE É MEMBRO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO (...)
Promotora: O Comando Vermelho se utilizava de menores pra prática de crimes?
Testemunha: Sim, inclusive o Maylon que eu citei é um deles, o Maylon era menor (...) ‘ferramenta’ (...) é a arma (...) e o Ari falava da ‘situação’ também se refere a arma, ‘caneta’ é arma (...)”.

Outrossim, a testemunha Marcos Roberto Spengler, policial civil, declarou em Juízo que foi possível identificar que o apelante é membro da facção até mesmo pelo linguajar utilizado entre eles, pois possuem maneira diferente de tratamento e de se referir às coisas:

“(...) eu fiquei encarregado de alguns alvos (...) um dos alvos era o Ariovaldo Tancredo (...) e um interlocutor dele foi o Francisco, o vulgo ‘Ganso’, além desses alvos eu também ajudei a criar a análise de vínculo que é aquela que explora quais são as ligações dentro da operação em si e a hierarquia da organização criminosa (...) isso Comando Vermelho (...) NESSAS CONVERSAS SEMPRE O ARIOVALDO PEGAVA A ARMA EMPRESTADA DO ‘GANSO’ DO FRANCISCO ELE LIGAVA PEDINDO ELES COMBINAVAM O LOCAL PRA PEGAR ESSA ARMA, infelizmente eles não deixavam muito explícito qual que era o local (...) e não foi possível concretizar o flagrante (...)
Nessas conversas dava pra perceber que os dois eram do Comando Vermelho?
sim pelo linguajar utilizado entre eles, que eles utilizam entre os irmãos que eles chamam, porque dá pra entender que ele é do comando. Quando não é do comando e começa a utilizar o linguajar geralmente aquela pessoa que é irmão, membro, ele reprime, ele fala ‘ó cê não é comandeiro, o que que você tá falando’ (...) salve, tudo dois, é o trem, são palavras corriqueiras utilizadas por membros do facção criminosa (...) o Ariovaldo foi teve bastante passagens por roubo, era a especialidade dele roubo à mão armada (...) O ‘GANSO’ NA OPERAÇÃO EM SI ALÉM DESSE FATO DA TRATATIVA DA ARMA COM O MENOR não foi identificado algum crime que ele tenha cometido a não ser o meu ponto de vista O ALICIAMENTO DE MENOR COM ESSA TRATATIVA DA ARMA (...) para o menor roubar (...) era um empréstimo (...)
Promotor: E esse roubo era a mando do comando vermelho?
Testemunha: Sim (...) pela análise de vínculo feita ali estudada, ELA APONTOU QUE ELES ERAM MEMBROS DO COMANDO VERMELHO ASSIM COMO UMA QUADRILHA QUE FAZIA ROUBOS AQUI NA REGIÃO (...) não exercia por nenhum desses membros citados aí, o papel de comando em si, e sim parceria e interligação para cometimentos de crimes”.

Ademais, as policiais civis Kassia Kiss e Viviana Gonçalves da Silva Barbosa, que foram responsáveis por realizar o levantamento dos endereços e das qualificações dos suspeitos, também relataram em sede judicial que tinha envolvimento de inimputáveis na organização criminosa em apreço, inclusive o apelante era parceiro do menor Ariosvaldo e era o detentor da arma de fogo, a qual era fornecida para a prática do crime de roubo, afirmando que todos os acusados deste processo, incluindo o recorrente, estão envolvidos com a facção do Comando Vermelho.

Consoante se nota, não restam dúvidas acerca da autoria delitiva, uma vez que as provas carreadas ao feito demonstram que o apelante de fato integrava a organização criminosa do Comando Vermelho e prestava auxilio material ao adolescente, à época, de alcunha Ari para a prática de crimes, ficando demonstrado que emprestou arma de fogo a ele para a prática de roubo.

Saliente-se que se trata de organização criminosa altamente estruturada e organizada, com divisões de tarefas e que conta até mesmo com contribuições de seus integrantes, em dinheiro, denominada “camisa” ou “caixinha”, para o regular funcionamento da facção.

Conforme previsto no artigo 1o, §1o da Lei 12.850/2013, os requisitos para a caracterização do crime de organização criminosa são: a) associação de 4 (quatro) ou mais pessoas; b) estrutura ordenada pela divisão de tarefas; e c) obtenção de vantagem direta ou indireta, mediante a prática de crimes cuja pena máxima seja superior a 4 (quatro) anos, ou sejam de caráter transnacional.

Com efeito, as trocas de mensagens entre os integrantes, a utilização de armas, a cooptação de menores, e os relatos dos agentes públicos responsáveis pelas investigações, juntamente com o relatório policial minucioso, revelam claramente o esforço do apelante para atingir objetivos ilícitos da organização consistentes na prática de crimes como roubos, furtos, homicídios e tráfico ilícito de entorpecentes, com estabilidade e estruturação suficientes para caracterizar uma organização criminosa.

Assim, apesar da negativa de autoria por parte do recorrente, o conjunto probatório dos autos mostra-se robusto e apto à comprovação do delito, especialmente pelas interceptações telefônicas realizadas e pelos depoimentos uníssonos dos policiais que efetuaram as investigações.

Não é demais lembrar que, conforme farta jurisprudência dos Tribunais Pátrios, os depoimentos de policiais são meio de prova idôneos para fundamentar a condenação. Esse
é o entendimento sedimentado por esta Corte, nos termos do
Enunciado n. 8
do incidente de uniformização de jurisprudência n. 101532/2015:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Destaca-se que os policiais, p
or serem agentes estatais, incumbidos de vigilância e repressão, e uma vez respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em apreço.

Diante de tais considerações, entendo que não merece acolhimento a pretensão absolutória, pois, ao contrário do alegado, há provas suficientes que demonstram a materialidade e a autoria delitivas, razão pela qual
mantenho a condenação.

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço

da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento,
mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021